Tribunal: TJDFT
Processo: 0723596-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723596-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO BOGORICIN IMOVEIS RIO DE JANEIRO LTDA AGRAVADO: MACEDO E GUEDES ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por JÚLIO BOGORICIN IMÓVEIS RIO DE JANEIRO LTDA contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu o pedido de suspensão do feito até o julgamento do Tema 769/STJ. Em suas razões (ID 47871030), o agravante sustenta que: 1) o juíz deferiu o pedido de penhora de 30% do faturamento bruto mensal da agravante; 2) houve violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC); 3) o Superior Tribunal de Justiça já determinou a suspensão de processamento de todos os processos pendentes, individuais e coletivos, que versem acerca da questão de penhora de faturamento e tramitem no território nacional (Tema 769 do STJ); 4) o bloqueio deve incidir, ao menos, sob o percentual menor de 5% de seus rendimentos, já que o valor determinado causará prejuízos imensuráveis as recorrentes, como impossibilidade de arcar com o pagamento de salários de empregados, alugueis, fornecedores, etc; 5) não foi realizado estudo da situação patrimonial da agravante antes do acolhimento da penhora; 6) a penhora de renda só deve ser deferida em casos absolutamente excepcionais e apenas quando não existam outros bens passíveis de constrição judicial, uma vez que o capital de giro é essencial à manutenção da atividade empresarial; 7) a penhora de capital de empresa somente é admitida após o credor ter realizado pesquisa acerca do patrimônio do devedor, o que não ocorreu nos autos. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para suspender o feito até o julgamento do Tema 769 do STJ ou a redução do percentual da penhora sobre o faturamento bruto mensal da empresa em 5%. Preparo recolhido (ID 47871033). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, com relação aos argumentos referentes à necessidade de redução do percentual de penhora do faturamento da empresa para não prejudicar a atividade empresarial, observa-se que a decisão agravada nada dispôs a respeito. A questão não foi objeto de apreciação pelo juiz de primeira instância por meio da decisão (ID 159258288, autos de origem). Portanto, não é possível o exame de tal alegação em sede de agravo de instrumento. Neste ponto, o recurso não deve ser conhecido. Quanto aos demais pressupostos de admissibilidade, verifica-se que o presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço parcialmente do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo, porque não há probabilidade de provimento do recurso. O propósito recursal consiste em definir a necessidade de suspensão do feito até o julgamento do Tema 769 do STJ. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou, em 05/05/2020, os REsp 1835864/SP, 1112647/SP e 1666542/SP que como representativos da controvérsia a respeito da seguinte questão (Tema 769): “Definição a respeito: i) da necessidade de esgotamento das diligências como pré-requisito para a penhora do faturamento; ii) da equiparação da penhora de faturamento à constrição preferencial sobre dinheiro, constituindo ou não medida excepcional no âmbito dos processos regidos pela Lei 6.830/1980; e iii) da caracterização da penhora do faturamento como medida que implica violação do princípio da menor onerosidade.” Houve determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional. Todavia, a matéria objeto de recurso repetitivo Tema 769-STJ é limitada ao âmbito das execuções fiscais que possui procedimento próprio (Lei no 6.830/1980), de modo que não afeta as execuções comuns. Como se observa do art. 9o do Regimento Interno do STJ, a competência da Primeira Seção se restringe a questões de direito público. Ademais, os três recursos especiais afetados como representativos da controvérsia envolvem questões de execuções fiscais e a própria delimitação da tese menciona à Lei 6.830/80 que trata do procedimento das execuções fiscais. A propósito, consignem-se trechos do acordão de afetação proferido no Recurso Especial 1.666.542/SP (2017/0092282-0): “O EXMO. SR. MINISTRO HERMAN BENJAMIN (Relator): (...) Com efeito, o órgão colegiado da Corte regional indeferiu a penhora do faturamento porque ‘a exequente não demonstrou o esgotamento das diligências para a localização de bens penhoráveis, pressuposto para o deferimento da medida pleiteada’ (fl. 84, e-STJ), o que foi impugnado expressamente pelo ente público, que aduz que a penhora do faturamento se identifica com a penhora de dinheiro (art. 11, I, da Lei 6.830/1980), motivo pelo qual é o bem sobre o qual deve preferencialmente recair a medida constritiva, independentemente da comprovação do esgotamento das diligências para localização de outros bens.” – grifou-se. “VOTO-VOGAL O EXMO. SR. MINISTRO OG FERNANDES: Há que se considerar, inicialmente, o enorme quantitativo, em todo o território nacional, de execuções fiscais em que se discutem as questões submetidas a julgamento neste recurso representativo de controvérsia. São inúmeras ações que ficarão sobrestadas, prejudicando a efetivação dos direitos perseguidos, quando, na verdade, eventual penhora realizada em divergência ao entendimento que vier a ser adotado no presente recurso não gerará nulidade. Ou seja, o prejuízo de suspender uma enormidade de execuções fiscais pelo país por um período que pode ser longo é maior, a meu ver, do que uniformizar a questão e aplicá-la aos casos ainda pendentes no futuro. Isso porque o tema é complexo e o julgamento pode ser demorado, como ocorreu com o Tema 769/STJ, ocasião em que essa mesma questão foi afetada em 02/06/2009 e desafetada em 21/09/2010, devido à perda superveniente de interesse processual em razão da quitação do débito, sem que se tenha chegado ao julgamento do mérito do recurso.” –grifou-se. No mesmo sentido, apenas a título ilustrativo, registrem-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA 769/STJ. LIMITAÇÃO. EXECUÇÕES FISCAIS. INCABÍVEL. PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A suspensão determinada na decisão de afetação do Tema Repetitivo 769/STJ abrange apenas execuções fiscais em que se discute penhora de percentual de faturamento de empresa, sendo incabível sua aplicação por meio de interpretação extensiva da determinação do sobrestamento. 2. É cabível a penhora sobre percentual da empresa executada, no caso de ausência de outros bens ou, se os tiver, sejam de difícil alienação ou insuficientes para quitação do débito. Art. 866 do CPC. 3. No caso dos autos não foi localizado nenhum bem penhorável e a parte executada, ora agravante, não apresentou outro meio menos oneroso para que se procedesse à quitação da dívida, expondo apenas sua irresignação quanto ao deferimento da penhora em relação aos eventuais prejuízos que poderá sofrer. 4. Não restaram demonstrados, também, os efetivos prejuízos que a penhora ocasionaria para a agravante, nem eventual onerosidade excessiva quanto ao percentual fixado. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1601301, j. 27/07/2022, 1a Turma Cível, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, DJE: 16/08/2022)" – grifou-se “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CARÁTER ALIMENTAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA SOBRE FATURAMENTO. ART.866 DO CPC. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 769 STJ. NÃO APLICABILIDADE. ROL DO ART. 835 DO CPC. CABIMENTO DA PENHORA. QUANDO EXAURIDAS AS DILIGÊNCIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A suspensão de que trata o TEMA 769 do STJ é restrita aos processos regidos pela Lei 6.830/1980, portanto, não aplicável indistintamente a todos os processos de execução. 2. A penhora do faturamento é medida excepcional (art. 866 do CPC), porém cabível, desde que esgotados os meios para satisfação do crédito (art.835, X, do CPC). 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1405434, 07284561520218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no DJE: 17/3/2022)”– grifou-se Apesar de ser medida excepcional, a penhora de faturamento líquido da empresa, é prevista no ordenamento jurídico (artigos 835, inciso X e 866, ambos do CPC), quando ausência outro meios para a satisfação do crédito do exequente. Assim, não há probabilidade de provimento do recurso. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator